Tribunal: TJPA
Processo: 0805704-57.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805704-57.2024.8.14.0000

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WENCESLAU THADEU DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. COBRANÇA VÁLIDA ATÉ 31/12/2023. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança para impedir a exigência de ICMS sobre a transferência interestadual de grãos de milho entre estabelecimentos do mesmo titular.

2.

O impetrante, produtor pecuarista, realiza a produção de ração em propriedade rural no Estado do Tocantins, utilizando grãos cultivados no Pará, sendo autuado pelo fisco estadual para recolhimento do ICMS sobre o deslocamento da mercadoria.

3.

A sentença reconheceu a inexistência de fato gerador do imposto e garantiu ao impetrante o direito de realizar a transferência sem a exigência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte permanece válida até a modulação dos efeitos da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 259, reafirmado pela Súmula nº 166/STJ, de que não incide ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nesses casos, mas modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a tributação permaneceria válida até o exercício financeiro de 2024, salvo processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2022, após a data limite estabelecida na modulação, razão pela qual a incidência do imposto sobre as operações realizadas até 31/12/2023 é legítima.

8. Precedentes do STF e do TJPA têm aplicado a modulação dos efeitos da ADC 49 em casos análogos, reconhecendo a validade da exigência tributária até 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a exigibilidade do ICMS sobre as transferências interestaduais realizadas até 31/12/2023.

Tese de julgamento: 1. "Até 31/12/2023, incide ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme modulação dos efeitos da ADC 49/STF." 2. "A partir de 01/01/2024, não há incidência do imposto, independentemente de regulamentação estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15/08/2023; STJ, Súmula nº 166; STJ, REsp. 1.125.133/SP, Tema 259.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
WENCESLAU THADEU DE QUEIROZ
contra ato da
COORDENADORA DA CERAT - COORDENADORIA EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ.

Em síntese, na inicial, o impetrante afirmou que atua no ramo da pecuária e que para a manutenção de seu rebanho passou a produzir ração em sua propriedade rural localizada no Estado do Tocantins, necessitando transportar milho cultivado em suas fazendas no Estado do Pará.

Contudo, relata que o fisco estadual estaria exigindo o pagamento de ICMS sobre o deslocamento da mercadoria, o que entendeu ser indevido, pois o trânsito de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa não configura fato gerador do tributo.

Diante disso, requereu a concessão de tutela liminar para impedir a cobrança do ICMS sobre o deslocamento do milho entre suas propriedades, bem como, no mérito, a concessão da segurança.

A liminar foi deferida e, posteriormente, a sentença confirmou a decisão, garantindo ao impetrante o direito de transferir os grãos de milho entre seus estabelecimentos sem a exigência do tributo.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, argumentando que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADC nº 49/RN, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, permitindo a cobrança do ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o exercício financeiro de 2024.

Alegou, ainda, que a ação foi ajuizada em 2022, devendo, portanto, submeter-se à modulação dos efeitos mencionada. Pleiteou, assim, a reforma da sentença para validar a cobrança do ICMS nas transferências realizadas até 31/12/2023.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo o recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ,
in verbis:

Súmula nº 166
– STJ:
"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte."

Sobre o tema, impende ainda como reconhecer que a decisão proferida em sede de
ADC
, pelo Supremo Tribunal Federal, impõe observância obrigatória por este Tribunal.

Como se sabe, no julgamento da
ADC
n°
49
, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I, no trecho
"ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da
ADC 49
, nos seguintes termos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (
ADC

49
ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-082023 PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró-futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação "
os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
".

Nesse sentido, tem sido aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL.
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E
ADC
Nº
49
DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O embargante alega existência de omissão no Acórdão de ID nº 18709006, quanto a análise da
ADC

49
do STF;

2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (
ADC

49
/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da
ADC

49
(29.04.2021);

3. Na hipótese em epígrafe, o
mandamus
foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812327-74.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO DO STF NA
ADC

49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

1. (....) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADC

49
, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, modulando os efeitos da decisão a partir de 01/01/2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021;

6. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 14/07/2021, após o marco temporal estabelecido pelo STF, e a ausência de provas suficientes, a denegação da ordem é medida que se impõe;

7. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802841-95.2021.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INCIDÊNCIA DO ICMS.
ADC

49
/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO. EFICÁCIA PRÓ-FUTURO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. MANDAMUS IMPETRADO EM 2023 NÃO ABRANGIDO PELA MODULAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO
. NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM PELA EMPRESA AGRAVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(....) 2 - Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2023, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024.

3 - Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801778-68.2024.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público – julgado em 19/06/2024)

"AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS.
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES.
ADC

49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Outrossim, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, em suas reiteradas manifestações, tem reconhecido a aplicabilidade da modulação de efeitos em situações análogas, conforme se expõe a seguir:

1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas não configura fato gerador da incidência de ICMS.

5. Modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (
ADC
-ED
49
).

6. A presente ação mandamental foi impetrada em 22.7.2022, ou seja, em momento posterior à data de publicação da ata de julgamento de mérito da
ADC

49
. O direito da agravante só poderá ser exercido a partir do exercício de 2024.
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.

(STF - RE: 1486923 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 08-08-2024)

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. ICMS. Transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Materialidade. Ausência.
ADC
nº
49
/RN. Modulação dos efeitos. Exercício de 2024. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na
ADC
nº
49
, Rel. Min. Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/21). 2
. A presente ação mandamental foi impetrada em junho de 2022, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da
ADC
nº
49
/RN (29/4/21
), de modo que, ao caso dos autos não se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 1476885 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 13-05-2024)

Sendo assim, assiste razão parcialmente ao Estado do Pará, pois somente a partir do exercício financeiro de 2024 é que o Apelado não sofrerá incidência de ICMS na transferência interestadual de grãos de milho entre os estabelecimentos de sua propriedade, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada parcialmente, para reconhecer a higidez das cobranças de ICMS realizadas até 31/12/2023.

Assim, diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação
, para reformar a sentença no sentido de reconhecer a exigibilidade do ICMS sobre as transferências interestaduais de grãos de milho entre os estabelecimentos do apelado até 31/12/2023, nos termos da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Ausente condenação em honorários por se tratar de recurso em mandado de segurança.

É como voto.

P.R.I.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025